Tribunal: TJDFT
Processo: 0007281-27.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007281-27.2017.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE CLEONEDES CAMELO DE PAIVA XAVIER, JACKELLINE CAMELO DE PAIVA XAVIER, KAMMYLLA CAMELO DE PAIVA XAVIER, LARYSSA STEPHANNY DE PAIVA XAVIER DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL formulado no ID no 34845615, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007